Tribunal: TJSP
Processo: 1011825-96.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Colisão frontal entre veículos. Apelo do réu, condutor do veículo, que não nega a culpa pelo acidente. Gratuidade da justiça concedida. Danos materiais comprovados pelo autor, que juntou documento que demonstra o valor cobrado em razão da

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Colisão frontal entre veículos. Apelo do réu, condutor do veículo, que não nega a culpa pelo acidente. Gratuidade da justiça concedida. Danos materiais comprovados pelo autor, que juntou documento que demonstra o valor cobrado em razão da colisão frontal pela locadora de veículos e o respectivo pagamento. Lucros cessantes afastados. Prints para comprovar ganhos que não identificam o autor ou veículo. Não comprovado ausência de ganhos nos aplicativos durante o período pleiteado. Autor que não sofreu lesão corporal que o impedisse de laborar como motorista de aplicativo. Utilização de veículo locado. Ausência de óbice à locação de outro veículo e em outra locadora para continuidade de sua atividade profissional. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.